Tribunal: TJMT
Processo: 1040548-17.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040548-17.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA - CPF: 495.861.901-10 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO - INEXISTÊNCIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 – A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes do STJ (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3 – A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luiz Mauro Romao da Silva
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu apelo interposto contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 0016/2015 e a consequente reintegração ao cargo ou, ainda, subsidiariamente, a reintegração ao quadro de aposentadoria por invalidez.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em vício de contradição e omissão, ao argumento de que a contradição está no trecho do voto condutor, que afirma que incapacidade mental seja contemporânea aos fatos objeto do PAD, enquanto que a discussão travada é justamente de que durante a condução do PAD existiam dúvidas razoáveis sobre a sanidade mental do investigado, e a legislação determina uma avaliação da perícia médica oficial.

Aponta também que há contradição na afirmação de que a mera inversão na ordem de oitiva das testemunhas, por si só, não configura nulidade, sem a demonstração de prejuízo, justificando que tal afirmação é contraditória com as razões recursais.

Outrossim, salienta que há omissão consistente em “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” e “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Pede, portanto, sejam recebidos os embargos de declaração e providos, com efeito infringente, para sanar os vícios apontados, bem como expressa o intuito de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões (Id n. 207702759), o Estado de Mato Grosso rechaça as alegações do embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora o embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição, em suas razões, o faz com objetivo de rediscutir a matéria, considerando que não tivera sua tese de defesa acolhida no julgamento do apelo.

Com efeito, sobre a alegada contradição referente à questão da sanidade mental do embargante, ficou fundamentado no voto condutor do acordão que:

“[...]
percebo que a alegação de inimputabilidade do apelante, baseada em questões de saúde mental, seja um ponto de extrema relevância no caso em análise
, na medida em que, no contexto do Direito Administrativo Disciplinar,
a capacidade do servidor de compreender a natureza e a ilicitude de seus atos é um pressuposto para a imposição de penalidades disciplinares.

A defesa sustenta que o apelante, em decorrência de transtornos psicológicos resultantes de um evento traumático durante o exercício de suas funções, não tinha discernimento adequado para responder ao processo administrativo disciplinar (PAD).

Para que a inimputabilidade seja reconhecida, é necessário que a incapacidade mental seja contemporânea aos fatos objeto do PAD
. Isso significa que a análise deve se concentrar em determinar se o apelante estava, de fato, incapacitado mentalmente no momento em que os atos objeto da sindicância ocorreram, exigindo-se, para tanto, prova inequívoca de sua incapacidade mental para responder pelos atos praticados.

(...)

No caso em tela, observo que
o apelante participou de cursos que exigiam boa saúde mental e que a perícia médica que atestou sua incapacidade ocorreu posteriormente aos fatos que ensejaram a demissão.

Outrossim, verifico que
os atestados médicos por ele apresentados e a aposentadoria por invalidez referem-se a eventos posteriores às infrações investigadas no PAD
.

Partindo dessas premissas, não constato prova cabal de que a atual situação de debilidade mental do apelante alcança a gênese dos ilícitos administrativos por ele perpetrado quando no exercício do cargo público
, porquanto o laudo acostado aos autos não faz qualquer menção de que a incapacidade mental seja contemporânea aos fatos apurados, a indicar que o apelante estivesse incapaz de entender o caráter ilícito de suas ações.
(destaquei).

Verifica-se, pois, que a questão foi devidamente fundamentada, atrelada às provas existentes nos autos e, portanto, não há que se falar em contradição.

De fácil verificação que os argumentos do embargante se evidencia a pretensão de rediscutir a matéria e não configura os requisitos para o manejo dos embargos declaratórios.

O acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, embora a resposta tenha contrariado a pretensão do embargante.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão, sobretudo considerando o aspecto que o embargante sustenta a ocorrência de tal vício, qual seja, de que não teriam sido analisados todos seus argumentos e teses de defesa.

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência do embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos do Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na jurisprudência acerca do tema. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024